Tribunal: STF
Processo: RE 1547383
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 81, p. 4): 



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO DOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO POR INCAPACIDADE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. 1. Não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento dos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por incapacidade, aviso prévio indenizado e terço constitucional de férias gozadas. 2. As contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto nos arts. 66 da Lei nº 8.383/91, 39 da Lei nº 9.250/95, observando-se as disposições do art. 170-A do CTN.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 94).



    No recurso extraordinário da União, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 150, § 6º, 194, 195, I, a, e 201, caput e § 11, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta, em síntese (eDOC 31, p. 3):



    “A previsão da hipótese de incidência da contribuição previdenciária sobre todo e qualquer valor pago, devido ou creditado ao empregado e trabalhadores avulsos em face do contrato de trabalho é, portanto, clara e expressamente prevista na legislação constitucional e infraconstitucional. Assim, todas as verbas pagas ao empregado de forma habitual em decorrência da relação empregatícia compõem a folha de salários e, consequentemente, integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, como já reafirmado por esse Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 656.160.”



    Em juízo de retratação, o Tribunal a quo manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 174):



    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. Inexistindo pertinência temática ao Tema 985/STF, não é caso de submissão do feito ao juízo de conformação, devendo ser ratificado o acórdão anterior da Turma, com devolução dos autos à Vice-Presidência para os fins do disposto no art. 1.041 do CPC.”



    Na oportunidade, a Corte de origem consignou que “(...) no caso concreto, não se aplica o Tema 985/STF, visto que trata do terço constitucional das férias gozadas, enquanto que o objeto do pedido, analisado em sentença, diz respeito às férias indenizadas, respectivo terço constitucional e dobra (evento 1, INIC1 e evento 36, SENT1 ). O apelo da União relativo ao terço das férias gozadas sequer deveria ter sido conhecido.” (eDOC 174, p. 2)



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.08.2017, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. Confira-se a ementa do julgado: 



    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.”



    No processo-piloto, discutia-se, concretamente, a inclusão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, das gorjetas, dos prêmios, dos adicionais noturnos, das ajudas de custo e das diárias de viagem, bem como das comissões e outras parcelas pagas habitualmente na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, para fins de compensação de valores tributários. 



    A despeito de menção da natureza indenizatória das referidas parcelas durante o julgamento, o consenso da Suprema Corte foi sobre a inadequação da definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    Portanto, no esteio desse julgamento, a regra é que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos ao empregado, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Permanece firme, igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela infraconstitucionalidade da discussão acerca da incidência de tributos embasada na natureza da verba. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 924.198-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.11.2016)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTIITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015. 1. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 945.513-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.05.2016)



    Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia alegada no recurso extraordinário é abrangida pelos Temas 482, 985 e 1100 da da repercussão geral, cujos recursos paradigmas são respectivos RE 611.505-RG, RE 1.072.485-RG e ARE 1.260.750-RG. A Corte, ao analisar esses feitos, assim se manifestou: 



    “REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situase em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada. II – Repercussão geral inexistente.” (RE 611.505-RG, redator para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 28.10.2014) 



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. ” (RE 1.072.485, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 02.10.2020)



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1.260.750-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 15.9.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente